Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001030-41.2021.8.11.0000
PACIENTE: APARECIDO ANDRADE DE SOUZA
IMPETRANTE: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE, ESTEVAO PINHEIRO JOTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Fabiano Joaquim Quinebre e Estevão Pinheiro Jota, em favor de Aparecido Andrade de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram que o paciente, um agente prisional, foi preso em flagrante quando tentava ingressar em uma unidade prisional de Rondonópolis/MT na posse de aparelhos celulares, carregadores, fones de ouvido e dinheiro, sendo autuado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e favorecimento real.
Comunicada a prisão ao juízo plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, após realizada a audiência de custódia, este declinou a competência ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustentam, no entanto, que o juízo acoimado coator converteu o flagrante em prisão preventiva sem prévia representação do Ministério Público, bem como fazendo referência a parecer que sequer havia sido juntado aos autos antes da prolação da decisão vergastada, o que, inclusive, evidenciaria a sua imparcialidade.
Solicitei informações prévias (ID 73865460), as quais vieram aos autos (ID 74547487).
Em nova manifestação, os impetrantes insistem na tese de ilegalidade, argumentando que o juízo singular não juntou às informações a comprovação de que teria recebido a representação do Ministério Público, por e-mail, em momento anterior à prolação da decisão, como também rebatem a alegada indisponibilidade de sistema (ID 74679491).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A ilegalidade a ser corrigida na via do habeas corpus deve estar evidenciada de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
A tese dos impetrantes é no sentido de que o juízo singular teria convertido o flagrante em prisão preventiva sem a prévia representação do Ministério Público. Porém, nas informações, a magistrada singular narrou ter recebido a representação do parquet via e-mail, sendo que a inserção do parecer no sistema PJE após a assinatura da decisão seria mera questão formal, decorrente de indisponibilidade de sistema. Consignou-se o seguinte:
“A título de informação, encaminho, em anexo, cópia da decisão de declínio de competência, da deliberação proferida em audiência de custódia, ambas exaradas pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis, assim como da manifestação ministerial que, em virtude de inconsistência do sistema PJE, aliada a urgência do feito, foi encaminhada via e-mail institucional, sendo formalizada a juntada aos autos após a disponibilização da decisão de decreto preventivo.”
Sem embargos das questões tecnológicas (indisponibilidade ou não de sistema), deve ser compreendida como hígida a conversão do flagrante em preventiva na hipótese de o Ministério Público ter previamente representado pela medida.
Assim, em primeiro instante, diante da fé pública que deve ser conferida à magistrada de primeiro grau, tenho que não há manifesta ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva.
Contudo, todos os documentos e comunicações referentes à situação processual devem ser trazidas às partes, inclusive para permitir eventuais impugnações. Logo, é essencial que a comunicação eletrônica (e-mail) entre o Ministério Público e a magistrada singular e/ou sua assessoria sejam juntada aos autos, permitindo a análise integral da controvérsia.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações complementares e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações complementares, as quais deverão vir instruídas com cópia do e-mail mencionado nas primeiras informações, no qual o Ministério Público teria representado pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator